Tribunal: TJBA
Processo: 8000623-57.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000623-57.2023.8.05.0146

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):

APELADO: ELENALDO DA CONCEICAO SANTOS e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

APELAÇ
ÕES
CRIMINA
IS SIMULTÂNEAS
.
RECEPTAÇÃO QUALIFICADA
.
ARTIGO 180, § 1º, DO CÓDIGO PENAL
.

RECURSO DA DEFESA
.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DO CRIME
DEVIDAMENTE COMPROVADAS
.
PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA IMPUTAÇÃO PENAL PARA O DELITO DE RECEPTAÇÃO CULPOSA, PREVISTA NO ART. 180, § 3º DO CÓDIGO PENAL
.
IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE EM RAZÃO D
OS ANTECEDENTES CRIMINAIS
. PERTINÊNCIA FÁTICA. POSSIBILIDADE.
ALTERAÇÃO DO REGIME

DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O REGIME FECHADO. DESPROPORCIONALIDADE. MODIFICAÇÃO PARA O REGIME SEMIABERTO.
DOSIMETRIA
.
REFORMA DA
PENA-BASE
COMO COROLÁRIO
DA VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS E DO REGIME PARA O SEMIABERTO
.

RECURSO
DO RÉU DESPROVIDO
.
RECU
R
SO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Compulsando exaustivamente as provas dos autos, contata-se que a materialidade e autoria do crime estão demonstradas no Auto de Prisão em Flagrante (Id 81679620), do Boletim de Ocorrência (Id 81679620, pág. 04/11), do Auto de Exibição e Apreensão (Id 81679620, pág. 13), da Consulta do veículo com registro de furto/roubo (Id 81679620, pág. 14), bem como as declarações da vítima em sede policial e judicial, ratificadas com os demais depoimentos judiciais.

2. A desclassificação de receptação dolosa para culposa só pode ser acolhida quando a prova dos autos não demonstrar a certeza da ciência da origem criminosa da coisa por parte do agente. A análise da desclassificação entre receptação dolosa e culposa é complexa e depende da avaliação de cada caso concreto. Como disse em seu depoimento, o acusado “
sempre comprava e revendia motos pelo Facebook; que pegou a moto de um conhecido para vendê-la;”
Ora, verifica-se que o mesmo já tinha expertise em compra e venda de motos. Portanto, não há o que se falar em desconhecimento da origem ilícita do veículo.

3. "Antecedentes do agente: são os fatos anteriores de sua vida, incluindo-se tanto os antecedentes bons como os maus. Serve este componente especialmente para verificar se o delito foi um episódio esporádico na vida do sujeito ou se ele, com frequência ou mesmo habitualmente, infringe a lei.".
1
De fato, o acusado possui condenação por fato criminoso anterior ao fato delituoso conhecido nesta ação, cujo trânsito em julgado se operou no curso deste feito (Ação Penal nº 8000450-96.2024.8.05.0146, com trânsito em julgado em 14/11/2024). Maus antecedentes abrangem não apenas condenações definitivas com trânsito em julgado antes do crime em questão, mas também aquelas que transitam em julgado durante o curso da ação penal analisada.

4. Entendo,
in casu
, que apenas uma circunstância judicial do antecedente, que exasperou a pena base, não é o suficiente para colocar o réu em regime fechado de cumprimento da pena. Regime semiaberto que se mostra adequado e proporcional, visto que se trata de único antecedente criminal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CRIMINAL Nº
8000623-57.2023.8.05.0146
, da Comarca de Juazeiro-Ba, em que figuram como Apelantes

ELENALDO DA CONCEIÇÃO SANTOS / MINISTÉRIO PÚBLICO

DO

ESTADO DA

BAHIA
e como Apelados
MINISTÉRIO PÚBLICO

DO

ESTADO DA

BAHIA /
ELENALDO DA CONCEIÇÃO SANTOS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E
D
AR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por

ELENALDO DA CONCEIÇÃO SANTOS

e
D
AR PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO,
em conformidade com as razões apresentadas no voto do Relator.

1
(DELMANTO, Celso et. al. Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 274.)